Tribunal: TJDFT
Processo: 0734398-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734398-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILTON DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte requerente para coligir aos autos procuração que confere poderes judiciais ao seu patrono. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora